Tribunal: CARF
Processo: 10580.732374/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732374/2012-18
ACÓRDÃO
9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIALSALVADOR LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas
(acórdão recorrido x paradigma) prejudica o conhecimento recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
(relatora), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram pelo conhecimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luís Henrique Marotti Toselli – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-005.890, proferido em 20.06.2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
VENDAS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. COMISSÕES. CORRETORES. PARCERIA.
OMISSÃO DE RECEITA. INEXISTÊNCIA
As comissões recebidas por corretores autônomos (pessoas físicas), que mantêm
contrato de parceria de trabalho com a intermediária, pessoa jurídica contratada
por construtora/incorporadora nas operações de vendas de unidades imobiliárias,
não se caracterizam como receita da pessoa jurídica. Assim, não há que se falar
em omissão de receitas por parte da pessoa jurídica intermediária que não
reconhece como próprios os valores destinados aos corretores autônomos.
AUTUAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento IRPJ, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento aos relativos à CSLL, à Contribuição ao PIS e à COFINS.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 3551/3563), a Fazenda Nacional sustenta que o
Acórdão no 1201-005.890 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “omissão de receitas”, com base nos Acórdão
paradigma n. 9202-003.834.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional, em seu recurso especial, em resumo, que:
(i) a CIAL assume a responsabilidade pela realização de todas as tarefas relativas à realização dos
objetos de tais contratos, inclusive a corretagem em si, o que é autorizado pelo parágrafo único,
da Lei 6.530/78, o qual possibilita que uma imobiliária assuma tais responsabilidades mesmo que
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
3
não seja um corretor pessoa física; (ii) da análise dos contratos de corretagem constantes dos
autos, em contrário senso ao que afirma a contribuinte, resta comprovado que estes se
constituem em contratos de corretagem firmados entre a contribuinte e as Incorporadoras; (iii) da
análise dos contratos de corretagem, conclui-se que as obrigações foram assumidas somente pela
contribuintes ou, se delegada por esta, outra empresa de mesmo grupo-econômico, e nunca pelos
corretores postos à disposição das incorporadoras pela própria contribuinte; (iv) todas as
atividades relativas à corretagem foram efetuadas pela contribuinte, sob sua total
responsabilidade, sendo que, tal responsabilidade nunca foi dividida com corretores por ela
contratados, o que não é permitido pelos contratos de corretagem firmados com as
incorporadoras; (v) não há de se falar em independência de tais corretores no caso concreto, visto
que nas próprias cartas propostas para Aquisição de imóvel de fl. 317 a 903, os adquirentes
declaram que firmaram acordo com a contribuinte e não com os corretores a seus serviços e
presentes naqueles stands de venda; (vi) resta comprovado por tais contratos de corretagem, que
só a contribuinte ou pessoa jurídica do seu grupo econômico estariam autorizadas a receber as
comissões pelos serviços de corretagem ali contratados; (vii) mesmo que os adquirentes tivessem,
supostamente, firmado contratos de corretagem diretamente com a contribuinte estes só teriam
sido firmados com a CIAL e não diretamente com os corretores autônomos (pessoas físicas)
conforme fls. 317 a 903, como comprovam as referidas cartas propostas; e (viii) a receita omitida
pela contribuinte para os períodos de apuração em questão é igual ao total dos pagamentos
efetuados diretamente aos corretores pelos adquirentes conforme demonstrativos de fls. 78 a
157, e 158 a 195, já que se trata de receitas da contribuinte e não de receitas exclusivas dos
corretores.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 3567/3572), que deu seguimento ao
recurso especial nos seguintes termos:
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 9202-003.834, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
verificar questão sobre as repercussões tributárias relativas às comissões
recebidas por corretores autônomos (pessoas físicas), no contexto de sua atuação
junto a imobiliárias.
O acórdão recorrido entendeu que as comissões recebidas pelos corretores
autônomos (pessoas físicas), que mantêm contrato de parceria de trabalho com a
imobiliária, não se caracterizam como receita da pessoa jurídica. E que “não há
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
4
que se falar em omissão de receitas por parte da pessoa jurídica intermediária que
não reconhece como próprios os valores destinados aos corretores autônomos”.
Já o paradigma, diante de situação semelhante, identifica a prestação de serviços
dos corretores à imobiliária. De acordo com o paradigma, “o pagamento realizado
diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não tem o condão de afastar o
fato de que o corretor prestou à imobiliária o serviço de intermediação junto a
terceiros. Comprovando-se a ocorrência de prestação de serviço deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas correspondentes obrigações
tributárias”.
Não deixo de observar que o paradigma cuidou de caso em que se analisava
situação de falta de retenção e recolhimento de IR-fonte sobre as comissões
recebidas pelos corretores, enquanto que o acórdão recorrido cuidou de caso de
lançamento de IRPJ e reflexos por omissão de receitas apuradas com base nessas
mesmas comissões.
Essa diferença de tributo, entretanto, não compromete a divergência, eis que nos
dois casos o que está em questão é o tipo de relação que se estabelece entre a
imobiliária e os corretores autônomos, cuja definição repercute igualmente na
imobiliária, no que toca à sua condição de sujeito passivo, seja em relação aos
tributos relacionados ao auferimento de receita, seja em relação à sua
responsabilidade pela retenção e recolhimento do IR-fonte sobre as comissões
recebidas pelos corretores.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 3597/3620), alegando, em
síntese, quanto à admissibilidade, a ausência de similitude fática entre recorrido e paradigma,
tendo em vista que (i) o único paradigma apresentado trata sobre o Imposto de Renda Retido da
Fonte - IRRF, o que é completamente diferentemente do caso dos autos, que versa sobre Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Reflexos; (ii) o acórdão recorrido teve como fundamento o
entendimento de que as comissões recebidas pelos corretores autônomos não representam
receitas próprias da pessoa jurídica (intermediadora), e, sim, receitas de terceiros (corretores);
enquanto o acórdão paradigma nada discute acerca do conceito de receita para fins de incidência
do imposto; e (iii) no Acórdão no 9101-006.286 a 1a Turma da CSRF afastou esse mesmo
paradigma com relação à mesma matéria. E, no mérito, que (i) tanto o pagamento da parte da
comissão para a CIALSALVADOR, quanto o pagamento da parte da comissão para os corretores
autônomos, decorreram de uma obrigação contratual assumida pelos adquirentes dos imóveis,
devidamente amparada pela lei civil; e (ii) não prospera a tese de omissão de receita sustentada
pela Fiscalização, na medida em que a parte da comissão paga pelos adquirentes dos imóveis aos
corretores autônomos CONSTITUI RECEITA EXCLUSIVA DOS PRÓPRIOS CORRETORES AUTÔNOMOS.
É relatório.
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
5

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
De acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da
Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional é contado a
partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN em13.07.2023 (fl. 3550) e
devolvido ao CARF com o recurso especial em 21.08.2023 (fl. 3564). Assim, é tempestivo o recurso
especial interposto pela PGFN.
Ocorre que, no exame da admissibilidade do recurso especial, além da
tempestividade e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa
indicação na peça recursal do prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria,
bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
matéria “omissão de receitas”, estando, portanto, preenchido o pressuposto.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
6
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou
exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, acrescidos de multa de ofício qualificada, em
razão de suposta omissão de receitas da atividade de contribuinte optante pelo Lucro Presumido.
Isso porque a contribuinte supostamente deixou de oferecer à tributação a parcela da receita de
corretagem de imóveis que é destinada aos corretores. E, nesse contexto, assim entendeu:
Toda a defesa do contribuinte pauta-se no modelo de negócios adotado
atualmente no mercado imobiliário, o que vai de encontro com a premissa da
fiscalização para a lavratura do TVF, qual seja. que parte da comissão paga pelos
adquirentes dos imóveis diretamente aos corretores autônomos constituiria, em
verdade, receita da Recorrente (imobiliária, intermediadora da negociação), e que
por conta de um planejamento tributário consciente e tendente a diminuir a base
de cálculos dos tributos administrados devidos à União, tal receita foi omitida da
devida tributação. Vejamos.
No caso concreto, a remuneração dos corretores autônomos decorre de uma
obrigação contratual assumida diretamente pelos adquirentes dos imóveis (cf.
contratos de fls 317 e seguintes). A Recorrente, portanto, não é tomadora dos
serviços eventualmente prestados pelos corretores. Na verdade, entre corretores
de imóveis e imobiliárias são celebrados contratos de associação (parceria),
negócios jurídicos em um regime de comunhão de escopo, tanto pela Recorrente
(imobiliária), como pelos corretores pessoas físicas (também prestadores) aos
reais tomadores do serviço: os compradores dos imóveis.
Conforme enfatiza a Recorrente, após a concretização da venda, é celebrado um
contrato de intermediação (de corretagem) que contém um anexo denominado
“Carta Proposta”, em que estão relacionados os valores de comissão devidos pelo
adquirente do imóvel a cada um dos corretores envolvidos na venda, assim como
o valor que cabe à pessoa jurídica (CIALSALVADOR).
Tal assunto foi trabalhado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no RESP
1.599.511, justamente corroborando as assertivas da Recorrente, do qual destaco
os seguintes trechos: (...)
Ou seja, é um dado de realidade a formalização de negócios jurídicos de venda de
unidades imobiliárias em que a corretagem por profissional autônomo é paga
pelo comprador da unidade, em benefício deste mesmo corretor.
Os documentos juntados aos autos (contrato de fls 261 a 265 e cartas propostas
de fls 1133 a 1168) demonstram que foi justamente a prática adotada nas
operações objeto da fiscalização: no contexto de alocar a empresa
intermediadora no stand de vendas, o adquirente da unidade imobiliária que a
lá se dirige realiza o pagamento direto para cada um dos corretores,
normalmente por meio de cheques nominais, o que dá materialidade aquilo que
constara na carta proposta. À Recorrente restava o trabalho de montagem,
apresentação e coordenação das negociações.
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
7
Embora em formatos distintos, em todos os contratos repetem as seguintes
características: (...)
a) as Contratantes (incorporadoras) assumem o ônus de pagar integralmente a
Contratada (a Recorrente) a quantia relativa a 3% (três por cento) de comissão
pela intermediação nas vendas de uma determinada carteira de unidades
imobiliárias, percentual este a ser aplicado sobre o preço da tabela a vista de cada
unidade;
b) A comissão supracitada será paga a Recorrente pelo comprador no momento
da aquisição do imóvel;
c) a Contratada (a Contribuinte) assume a responsabilidade de disponibilizar nos
“Stands de venda”, montados pela Contratante, todos os recursos profissionais
necessários a prestação do serviço de corretagem, isentando a Contratante de
quaisquer responsabilidades, inclusive trabalhistas, de fornecer supervisores,
corretores, coordenadores de vendas, etc;
d) a Contribuinte também assume a responsabilidade de prestar toda assistência-
técnica e responder a eventuais consultas formuladas a respeito das operações de
venda inclusive aos adquirentes das unidades imobiliárias;
e) A Impugnante é autorizada pela Contratante a concluir os negócios desde que
todas os requisitos contratuais sejam satisfeitos;
f) A Impugnante poderá ceder, total ou parcialmente, os direitos e deveres do
contrato a outras empresas do mesmo grupo econômico que explorem a mesma
logomarca;
g) As Contratantes assumem a responsabilidade pelas campanhas publicitárias
dos empreendimentos, embora as peças devam ter sempre destaque do telefone,
do endereço do escritório central, e do website central da CIAL SALVADOR
LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, assim como das demais corretoras (pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial da Contratada) que estejam vinculadas ao
empreendimento;
h) A Contratante autoriza a Contratada a divulgar os empreendimentos em seu
website.
Deve ser salientado que a legislação específica que regulamenta as atividades de
corretagem equipara as pessoas físicas às jurídicas (art. 6o da Lei no 6.530/78).
Ademais, o Código Civil encontra-se atento para a possibilidade de a remuneração
do corretor não estar fixada em lei, nem ajustada previamente entre as partes, o
que atrairá a prevalência da natureza do negócio e os usos locais (artigo 724). Não
fosse o bastante, há previsão da possibilidade de a intermediação ser concluída
por mais de um corretor (artigo 728), o que levará à divisão da comissão entre
eles.
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
8
Todo esse contexto normativo valida a defesa da Recorrente, no sentido de que
não há que se falar de omissão de receitas no presente caso, por não serem suas
(intermediadora), mas sim de terceiros (corretores pessoas físicas). (...)
Desse modo, compreendo que inexiste omissão de receitas por parte da
Recorrente, uma vez que a não contabilização dos valores auditados deveu-se ao
fato de não se tratar de receitas próprias, mas sim de terceiros, conforme
documentação acostada aos autos, respaldada pela legislação e jurisprudência
citadas alhures. Assim, incabível a motivação do lançamento tanto para o IRPJ,
quanto para os tributos reflexos (CSLL, PIS E COFINS). Tendo razão relativamente
ao mérito, ficam prejudicadas as demais razões apresentadas pela (nulidade,
multa qualificada e responsabilidade tributária).
Portanto, com base na documentação acostada aos autos, bem como no contexto
normativo e jurisprudencial relativo à atividade desenvolvida pelos corretores de imóveis,
entenderam os julgadores do acórdão recorrido que a receita tida por omitida pela
intermediadora, ora contribuinte, é, na verdade, receita dos corretores autônomos de imóveis,
não havendo que se falar, portanto, na exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins.
No Acórdão paradigma no 9202-003.834, por sua vez, os julgadores analisaram
auto de infração para exigência de multa isolada por falta de retenção e recolhimento de imposto
de renda supostamente incidente sobre a remuneração dos corretores de imóveis que prestaram
serviços autônomos de corretagem de imóveis à empresa atuada, que atua com intermediária na
compra e venda de imóveis, isto é, empresa imobiliária.
Diante disso, os julgadores examinarem tanto a aplicabilidade da multa prevista no
art. 9o da Lei no 10.426/2002 – o que não interessa ao presente caso -, como a natureza da
operação e os papeis desempenhados pela intermediária e pelo corretor e concluíram, em
resumo, que se trata de uma “efetiva prestação de serviços autônomos”. Confira-se:
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a contribuinte atendendo
às intimações fiscais, declarou que não remunerou os corretores de imóveis
porque foram contratados pelos adquirentes das unidades imobiliárias. A
fiscalização, entretanto, entendeu, com base em provas que carreou aos autos,
que os corretores de imóveis prestaram serviços à Lopes Royal e que a
administração da empresa planejou, organizou e executou procedimentos para a
sua atividade comercial com intuito de afastar a hipótese de incidência dos
tributos e contribuições. Assim, levantou valores pagos a corretores identificados
e a corretores não identificados, calculou os correspondentes montantes de
Imposto a ser retido na fonte e aplicou a multa de que trata o art. 9o da Lei n°
10.426, de 2002, sobre esses valores.
Em cotejo aos autos, verifica-se que há um acordo denominado “associação”, em
que – pela intermediação do negócio, o cliente pagaria um valor ao corretor,
pessoa física, que tenha atuado na operação e o proprietário do imóvel /
incorporadora pagaria outro valor à empresa autuada, ora recorrente.
Fl. 3714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
9
A questão que se coloca é se esse acordo tem o condão de dividir a operação em
duas partes, com consequentes incidências tributárias separadas ou se a
operação, pelas suas características ontológicas, é única, com a incidência da
tributação e aplicação do art. 123 do Código Tributário Nacional.
Para análise dos elementos essenciais da operação, devemos partir da premissa
de que há, em nosso ordenamento jurídico, várias possíveis formas jurídicas de
estruturação da atividade, cada uma conferindo aos envolvidos responsabilidades
tributárias, trabalhistas ou societárias específicas.
Efetivamente, com base na autonomia privada, é permitido que os particulares
ajustem seus negócios de forma a alcançar, da melhor forma possível, seus
objetivos, desde que lícitos e não proibidos pelo sistema jurídico. O Direito
Tributário, como um sobredireito incide sobre os fatos realizados pelos
particulares, conforme por eles organizados. Ocorre qualificação jurídica das
operações é necessária na análise de cada caso.
Assim, a determinação da natureza dos atos praticados e dos negócios
celebrados, para fins de incidência da norma tributária, deve ser realizada com
base nos elementos essenciais das relações jurídicas estabelecidas, que se
revelam com a identificação dos efetivos direitos exercidos e obrigações
contraídas pelos interessados, independentemente do nome dado aos
instrumentos contratuais formalizados ou dos procedimentos realizados.
Nessa análise, em que pesem as alegações da recorrente, de que (a) o corretor
atua em nome do comprador, (b) o corretor pode exercer suas atividades em
outros empreendimentos (junto a outras empresas), (c) que a empresa apenas
determina alguns critérios mínimos de organização dos trabalhos, (d) que os
corretores não assinam pela empresa e (e) que a empresa nunca recebeu um
pagamento dos clientes para repasse aos corretores; penso que a fiscalização
analisou corretamente a operação o que foi confirmado pelas decisões de
primeira e segunda instâncias: a empresa, ora recorrente, realizou as operações,
tendo se utilizado de corretores para isso.
Nesse sentido, cabe colocar os seguintes pontos:
- no tocante à comercialização, as vendas deverão obedecer aos preços e
condições (inclusive tabela de descontos) definidos pela empresa ora recorrente e
quaisquer propostas que não se enquadrem nas tabelas deverão ser submetidas à
empresa;
- é a empresa que mantém os pontos de venda (aos clientes), com os profissionais
caracterizados com as marcas comerciais da empresa;
- define a premiação e incentivos aos corretores de imóveis;
- a comissão por corretagem a ser paga pelo cliente é devida à empresa;
- o valor contratualmente devido à empresa pelo vendedor é rateado.
Fl. 3715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
10
As conclusões acima são decorrência do que se encontra no Relatório Fiscal, item
3.3.1 (Coleta de Notícias e Publicações fls. 5 a 9) e item 3.3.2 (Circularização fls. 10
a 25).
O pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não tem
o condão de afastar a natureza da operação realizada: o corretor prestou à
imobiliária o serviço de intermediação junto a terceiros. Comprovando- se a
ocorrência de prestação de serviço deste para com a imobiliária, é esta que deve
responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
Exemplificativamente, isso é esclarecido na decisão de primeira instância e
reproduzido no voto do acórdão recorrido:
No nosso exemplo (fls. 1908 e 1910), o potencial comprador deseja adquirir
um imóvel (unidade 209) sito a SHCNWSQNW 311, Projeção “A”, Setor
Noroeste. O Valor da Venda foi de R$ 959.899,95, o valor do recibo foi de R$
33.596,50 e que diminuído do valor da venda, resultou no valor da proposta
que foi da ordem de R$ 926.303,50.
O imóvel é da empresa Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda
(dona do negócio) que autorizou a impugnante a promover (fl. 701), com
total exclusividade, a intermediação da venda (serviço de corretagem) e
sobre o serviço de corretagem a impugnante será remunerada à razão de
3,5% incidente sobre o valor total da venda.
No exemplo, o valor da corretagem foi de R$ 33.596,50, devido, por
contrato, à impugnante e que representa exatos 3,5% sobre o valor da
venda, nem mais nem menos e tudo de acordo com o previamente
pactuado entre a impugnante e a construtora.
Contudo, como a impugnante, para realizar a venda, utilizasse de outros
Corretores; a remuneração total teve que ser dividida, em respeito ao
Código Civil e assim, o sinal (que representa a comissão de 3,5% sobre o
valor de venda) foi rateado (fls. 1910), entre a Lopes Royal (2,08% do valor
de venda), o Corretor Autônomo (0,90% do valor de venda), o Coordenador
(0,20% do valor de venda), o Coordenador de Produto (0,12%) e a Diretoria
(0,20% do valor de venda). E como a comissão, por contrato, deve ser paga
pelo adquirente, cada participante recebeu o seu respectivo quinhão do
próprio adquirente, através dos respectivos cheques emitidos pelo
comprador.
Corroborando o que se encontra acima colocado, apresento a tabela abaixo,
elaborada com base nos levantamentos descritos na fl. 21 do Relatório Fiscal: (...)
Aplicando-se os percentuais do contrato acima reproduzido, mesmo não sendo
exatamente o contrato do empreendimento do adquirente (o contrato se refere a
imóvel no Noroeste, Brasília, enquanto o adquirente adquiriu imóvel no Guará II,
DF), chega-se praticamente aos mesmos valores: (...)
Fl. 3716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
11
Isso revela um único modus operandi.
Afasto, por falta de razoabilidade, o argumento de que atuariam de forma
independente a empresa recorrente, o corretor, o coordenador, o coordenador
de produto e o diretor. Com efeito, visualiza-se, no caso, um efetivo negócio
estabelecido pela recorrente, com utilização de recursos para alcançar o objetivo
específico de intermediação da venda de imóveis.
Não se está aqui afirmando que é impossível ocorrer um contrato associação, em
que os envolvidos respondam cada um por sua intervenção em operações e,
consequentemente, pelos correspondentes resultados e tributos. Porém, temos,
no caso, direitos e obrigações definidos, que me levam a concluir que é devida
uma comissão pela dona do negócio à empresa recorrente, que providencia o
rateio entre todos os envolvidos. Assim, afasto a classificação da operação como
simples associação e vejo nela efetiva prestação de serviços autônomos.
O fato de o pagamento ser realizado diretamente pelo comprador a cada um dos
envolvidos não desnatura, em meu entendimento, a natureza do negócio jurídico.
Nessa situação, vejo claramente uma relação de mandato, em que o cliente
entrega diretamente ao corretor, pessoa física, um valor que iria compor o total a
ser pago pelo imóvel ao dono do negócio que, em seguida, remuneraria a
empresa de corretagem que, por fim, remunerasse os corretores pessoa física que
a ela prestaram o serviço de fechar os negócios junto aos clientes. (...)
Finalmente, cabe dizer que não se aplica ao caso dos autos o disposto no § 2o do
art. 6o da Lei n° 6.530/78, com a redação dada pela Lei n° 13.097/2015, a seguir
reproduzido: (...)
Entendo que esse dispositivo não seja passível de aplicação ao caso, por dois
motivos, a saber:
(a) trata-se de norma cuja vigência é posterior à ocorrência os fatos
geradores sob análise e que inova no tratamento, definindo novas
obrigações (contrato de associação devidamente registrado) e dando
novos efeitos (ausência de vínculo empregatício e previdenciário);
(b) nem sequer se discute nos autos vínculo empregatício ou
previdenciário, mas sim a ocorrência de prestação de serviços, para fins de
exigência de crédito tributário relacionado ao Imposto de Renda.
Assim, é de se negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo
quanto a esta matéria.
Vê-se, pois, que as operações analisadas no acórdão recorrido e no Acórdão
paradigma no 9202-003.834 são muito similares: em ambos, os corretores atuam de acordo com
as instruções da imobiliária, com quem celebram um acordo de associação; os valores devidos a
título de corretagem são pagos diretamente pelos adquirentes à imobiliária e aos corretores
autônomos que atuaram no negócio. Diante desse cenário, no acórdão recorrido entendeu-se que
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
12
“a remuneração dos corretores autônomos decorre de uma obrigação contratual assumida
diretamente pelos adquirentes dos imóveis”, sendo, pois, receita de terceiros que não deve ser
tributada pela imobiliária; enquanto no Acórdão paradigma no 9202-003.834 assentou-se que o
acordo de associação entre a imobiliária e o corretor, bem como o fato de o pagamento ser
realizado diretamente pelo cliente não têm o condão de dividir a operação em duas partes, com
consequentes incidências tributárias separadas, donde se concluiu que “o corretor prestou à
imobiliária o serviço de intermediação junto a terceiros”.
A meu ver, apesar de se tratar de exigências distintas, há similitude suficiente entre
o acórdão recorrido e o acórdão paradigma para que seja conhecido o recurso especial do
contribuinte. E exatamente por esta razão foi que acompanhei o voto vencido do Relator Luiz
Tadeu Matosinho Machado, no Acórdão no 9101-007.084, julgado em 06.08.20243, nos seguintes
termos:
Entendo que restou bem caracterizada a divergência, a despeito dos acórdãos
paradigmas apresentados tratarem de exigência de IRRF e Contribuições Sociais
Previdenciárias, enquanto o acórdão recorrido trata de incidência de IRRF e
multas isoladas e/ou regulamentares, pois a divergência suscitada se assenta nos
efeitos tributários do modelo de negócio adotado pela recorrente, que é o mesmo
examinado nos acórdãos paradigma.
Com efeito, em comum entre os três acórdãos tem-se o fato de que todos
examinam incidências tributárias que seria devidas pela empresa em face de suas
operações de intermediação realizadas com o concurso de corretores autônomos
que foram remunerados diretamente pelos compradores dos imóveis vendidos
com sua corretagem, deslocando-se as bases tributáveis tanto no aspecto das
receitas que teriam sido efetivamente percebidas pela ora recorrida quanto sobre
os encargos tributários e previdenciários que adviriam se o pagamento das
comissões aos corretores autônomos tivessem sido feita por ela e não pelos
compradores.
Assim, em que pesem as distintas legislações dos tributos que fundamentam cada
um dos lançamentos examinados nos acórdãos cotejados, é possível vislumbrar
entre eles a divergência de interpretação de uma legislação em comum,
notadamente quanto ao art. 118, I do CTN, no que tange à natureza e validade do
modelo de negócio jurídico adotado pela empresa, para fins tributário, como
premissa maior a orientar os três lançamentos realizados pelo Fisco.
Nesse sentido defendeu a PGFN em seu recurso: (...)

3 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial, vencidos os
Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic que votaram pelo conhecimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiros Luís Henrique
Marotti Toselli. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
13
Sob outro aspecto que poderia obstaculizar o conhecimento do recurso entendo
que, apesar de existirem conjuntos fáticos probatórios relativamente distintos nos
processos examinados pelos acórdãos comparados, a acusação fiscal tem como
base a mesma motivação, qual seja a ausência de validade jurídica dos atos
praticados pela contribuinte em face dos seus corretores no modelo de negócio
adotado, daí decorrendo as consequências tributárias que ensejaram os
lançamentos dos respectivos tributos, sendo este o cerne da discussão trazida
pela PFN em seu recurso.
Assim, entendo que o deslinde da tese trazida pela PFN em seu recurso prescinde
da análise fático-probatória de cada processo, posto que a estrutura do negócio
adotado é comum aos três lançamentos examinados.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PFN.
No entanto, no Acórdão no 9101-007.084, prevaleceu o entendimento no sentido
de que tanto o acórdão então recorrido – que, frise-se, nesse ponto, era muitíssimo similar ao ora
recorrido -, como o Acórdão paradigma no 9202-003.834, os elementos fáticos eram distintos e
foram determinantes para a solução do conflito.
Não obstante o bem fundamentado voto do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, mantenho a minha posição no sentido de que subsiste, tanto no presente caso, como no
Acórdão no 9101-007.084, divergência interpretativa no que se refere às consequências tributárias
da relação entre os corretores autônomos e as imobiliárias. E, por essa razão, deve ser conhecido
o recurso especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Fui designado para redigir os fundamentos que levaram a maioria do Colegiado a
não conhecer do recursal especial.
Como aduz a própria Relatora, “no Acórdão no 9101-007.084, prevaleceu o
entendimento no sentido de que tanto o acórdão então recorrido – que, frise-se, nesse ponto, era
muitíssimo similar ao ora recorrido -, como o Acórdão paradigma no 9202-003.834, os elementos
fáticos eram distintos e foram determinantes para a solução do conflito.”
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
14
De fato, no Acórdão no 9101-007.084 o dito paradigma (Acórdão no 9202-003.834)
foi considerado inábil para caracterizar divergência quanto à matéria que ora se busca rediscutir.
Ressalte-se que, naquela oportunidade, figurei como redator do voto que não
admitiu esse julgado como paradigma, o que foi feito com base nos seguintes argumentos:
[...]
Como se percebe, a alegada omissão de receita restou afastada em razão da
maioria do Colegiado a quo ter considerado que a fiscalização não teria
demonstrado uma relação de trabalho entre a Recorrida e os corretores
autônomos, sendo os documentos juntados suficientes para atestar que os
compradores possuiriam uma relação direta com esses corretores.
Isso significa dizer que o TVF e as provas juntadas nestes autos foram
fundamentais para afastar a imputação dos pagamentos feitos aos corretores
como receita própria da imobiliária (recorrida).
Do primeiro paradigma (Acórdão no 9202-003.834), por sua vez, extrai-se o
seguinte trecho de sua ementa: comprovando-se a ocorrência de prestação de
serviço deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas
correspondentes obrigações tributárias.
E do voto condutor transcrevo os seguintes excertos:
[...]
Para iniciar a análise da questão, é necessário que os fatos ocorridos estejam
claramente colocados.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, a contribuinte atendendo às
intimações fiscais, declarou que não remunerou os corretores de imóveis porque
foram contratados pelos adquirentes das unidades imobiliárias. A fiscalização,
entretanto, entendeu, com base em provas que carreou aos autos, que os
corretores de imóveis prestaram serviços à Lopes Royal e que a administração da
empresa planejou, organizou e executou procedimentos para a sua atividade
comercial com intuito de afastar a hipótese de incidência dos tributos e
contribuições. Assim, levantou valores pagos a corretores identificados e a
corretores não identificados, calculou os correspondentes montantes de Imposto a
ser retido na fonte e aplicou a multa de que trata o art. 9° da Lei n° 10.426, de
2002, sobre esses valores.
Em cotejo aos autos, verifica-se que há um acordo denominado "associação",em
que – pela intermediação do negócio, o cliente pagaria um valor ao corretor,
pessoa física, que tenha atuado na operação e o proprietário do imóvel /
incorporadora pagaria outro valor à empresa autuada, ora recorrente.
[...]
As conclusões acima são decorrência do que se encontra no Relatório Fiscal, item
3.3.1 (Coleta de Notícias e Publicações - fls. 5 a 9) e item 3.3.2 (Circularização - fls.
10 a 25). [...] Não se está aqui afirmando que é impossível ocorrer um contrato
associação, em que os envolvidos respondam - cada um - por sua intervenção em
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.451 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.732374/2012-18
15
operações e, consequentemente, pelos correspondentes resultados e tributos.
Porém, temos, no caso, direitos e obrigações definidos, que me levam a concluir
que é devida uma comissão pela dona do negócio à empresa recorrente, que
providencia o rateio entre todos os envolvidos. Assim, afasto a classificação da
operação como simples associação e vejo nela efetiva prestação de serviços
autônomos. O fato de o pagamento ser realizado diretamente pelo comprador a
cada um dos envolvidos não desnatura, em meu entendimento, a natureza do
negócio jurídico. Nessa situação, vejo claramente uma relação de mandato, em que
o cliente entrega diretamente ao corretor, pessoa física, um valor que iria compor
o total a ser pago pelo imóvel ao dono do negócio que, em seguida, remuneraria a
empresa de corretagem que, por fim, remunerasse os corretores pessoa física que
a ela prestaram o serviço de fechar os negócios junto aos clientes.
Nota-se, assim, que, ainda que seja possível verificar um “ponto em comum”
entre os julgados ora comparado, uma leitura mais atenta evidencia que o
primeiro paradigma na verdade se valeu de um negócio jurídico específico, o tal
do contrato de associação, vislumbrando, a partir daí e dos demais elementos
probatórios produzidos na acusação fiscal, a relação de trabalho que motivou
aquele lançamento.
Ou seja, os elementos fáticos daquele caso, que são distintos do deste, foram
determinantes para a solução conflitante. Daí a dessemelhança que
descaracteriza o necessário dissídio.

Nesse sentido, o recurso especial não deve ser conhecido.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 3721
DF CARF MF
Original